Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO. LOCATÁRIO. ENTREGA. IMÓVEL. MESMAS CONDIÇÕES. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu que o distrato isentava o locatário apenas de obrigações específicas, mas manteve o dever de devolver o imóvel nas condições originais. Os danos apontados na vistoria final são de responsabilidade do locatário, desde que não sejam estruturais ou relacionados a infiltrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o locatário deve ser responsabilizado pelos danos identificados na vistoria final do imóvel, mesmo após a assinatura de distrato que isentava algumas obrigações; e (ii) avaliar se os fatos narrados configuram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de fatos não apreciados na sentença não é admitida em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
5. O locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações normais.
6. O pedido formulado na ação deve ser rejeitado caso o autor não comprove o fato constitutivo do seu direito.
7. O distrato, formalizado por escrito, com cláusulas claras e assinaturas das partes, constitui manifestação legítima da autonomia privada. Produz plenos efeitos jurídicos, inclusive quanto à renúncia a direitos, desde que ausente vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O distrato produz plenos efeitos jurídicos, inclusive quanto à renúncia a direitos, desde que ausente vício de consentimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.